Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Embargos de declaração. Responsabilidade civil do estado. Morte do detento. Tema 592 do STF. Omissão não configurada. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão do Conselho da Magistratura que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a responsabilidade do Estado por morte de presa em complexo penitenciário, em conformidade com o Tema 592 do STF.
2. O embargante alega omissão quanto ao exame do conteúdo probatório colhido aos autos que demonstrariam a inevitabilidade da atuação estatal diante do ato inesperado de suicídio praticado pela detenta.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão impugnado quanto à análise dos elementos fáticos e à responsabilidade do Estado pelo óbito ocorrido em complexo penitenciário.

III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O aresto embargado apreciou todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando expressamente que a presença do nexo de causalidade entre a morte da detenta e a omissão estatal enseja a responsabilização do Estado pelo ocorrido.
6. A revisão da conclusão do aresto demandaria o reexame de matéria fática, providência inviável na via dos embargos de declaração.
7. O inconformismo do embargante não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de reforma da decisão, salvo em situações excepcionais de efeitos infringentes, hipótese não configurada nos autos.
8. A reiteração de embargos com intuito manifestamente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.